Tribunal: TJBA
Processo: 8060517-43.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8060517-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU

REQUERIDO: WELLINGTON BATISTA CHAGAS

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, LAILA ALMEIDA CHAGAS, RUI PIRES BARBOSA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS (SISBAJUD E RENAJUD). PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Wellington Batista Chagas contra decisão monocrática que, nos autos de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, atribuiu efeito suspensivo ao recurso manejado pelo Banco Nacional S/A em Liquidação, determinando a manutenção das constrições judiciais já efetivadas, consistentes em bloqueio de valores em conta poupança via Sisbajud e restrição de veículo realizada pelo Renajud. Na origem, o Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente, revogando medidas constritivas e ordenando a liberação dos bens, além de fixar honorários e conceder gratuidade ao executado. O Relator, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos da sentença até o julgamento da apelação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se subsistem, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela provisória recursal — probabilidade de provimento da apelação e risco de dano grave ou de difícil reparação — capazes de justificar a manutenção das constrições judiciais até o julgamento do recurso principal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada identificou plausibilidade jurídica na tese recursal relativa à prescrição, considerada a aplicação do art. 2.028 do Código Civil, a interrupção/suspensão do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução com citação válida em 2001 e a dinâmica processual da execução, que conta com constrições efetivadas desde 2015.

4.
A retirada antecipada das garantias do juízo poderia esvaziar o resultado útil da apelação e comprometer a satisfação do crédito, configurando risco concreto à efetividade recursal.

5.
As alegações do agravante relativas à impenhorabilidade de valores em poupança e ao periculum in mora inverso não afastam, nesta fase processual, a pertinência da medida suspensiva, que não aprecia definitivamente as matérias de mérito, limitando-se à preservação do status quo.

6.
A suspensão da eficácia da sentença e a manutenção das constrições revelam-se adequadas, proporcionais e compatíveis com o regime dos arts. 300 e 1.012, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a manutenção das constrições judiciais quando presentes, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da apelação e o risco de inutilidade prática do recurso.

2. A tutela provisória recursal voltada à suspensão dos efeitos da sentença não constitui julgamento de mérito acerca de prescrição, prescrição intercorrente ou impenhorabilidade, limitando-se à preservação do resultado útil da apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8060517-43.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante,
WELLINGTON BATISTA CHAGAS,

e Agravado,
BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO .

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça